Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Habeas Corpus n. 1015841-06.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Eduardo Artur de Lima
Paciente: Claudionor Gonçalves
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Eduardo Artur de Lima em benefício de Claudionor Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, porque, em tese, no dia 20.7.2021, teria descumprido as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, sua ex-convivente.
O impetrante assevera que a prisão preventiva é descabida, porquanto inexistem provas concretas a respeito dos indícios de autoria, e que não se pode levar a efeito tão somente as declarações da vítima.
Por outra vertente, aduz que não subsistem na hipótese dos autos nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não demonstrado o periculum libertatis, além do que a manutenção da prisão cautelar é desnecessária e desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente.
Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ, aplicando, se necessárias, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Busca-se na presente impetração a imediata restituição do status libertatis do paciente Claudionor Gonçalves, aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado o fumus comissi delicti, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desconsiderando ainda que o paciente é primário, sem antecedentes criminai, e que possui residência fixa e ocupação lícita.
Contudo, é inviável a concessão liminar da presente ordem.
Como se sabe, a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assim, no presente caso, entendo que, ao menos por ora, está justificada a decretação da prisão preventiva, uma vez que o magistrado singular, ao contrário do que apresenta o impetrante, bem delineou a presença do fumus comissi delicti, e descreveu que a medida extrema seria necessária porque o paciente, em tese, descumpriu as medidas de proteção concedidas à vítima, sua ex-convivente, insistindo em persegui-la (Id. 63593206, pp. 2-12).
Quanto à negativa de autoria, é cediço que a via estreita do habeas corpus não permite ampla dilação probatória, além do que, ao menos por ora, não se pode desconsiderar, de plano, as declarações da vítima, sobretudo porque o impetrante não trouxe nenhum outro elemento probatório que permita dar azo a seus argumentos, em detrimento daquela.
Por outra vertente, quanto aos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tem-se, in casu, configurada a necessidade de garantir a ordem pública, resguardando a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que o paciente, num primeiro momento, foi preso em situação de flagrante, porque, em tese, brigou com a vítima, a ameaçou, colocou fogo em algumas peças de roupa da companheira, e foi solto dois dias depois, sendo cientificado das medidas protetivas estabelecidas em benefício da ofendida.
Ainda assim, demonstrando descaso com a determinação judicial, voltou a ameaça-la, chegando a ir até seu local de trabalho, e, em determinado dia, adentrou na residência da vítima, novamente ameaçando-a, e somente foi embora porque ela conseguiu auxílio de uma vizinha, que lhe emprestou o telefone celular para acionar a polícia, e, se não bastasse, o paciente ainda levou o telefone da vítima com ele.
Ao que tudo indica, o paciente, além de demonstrar descaso com os beneplácitos anteriormente concedidos, necessita de uma resposta estatal mais enérgica, pois não é demasia dizer que, pelas circunstâncias apresentadas, sobretudo pela insistência em perseguir a vítima, poderá causar maiores danos a integridade física da ofendida.
Dessa forma, não havendo como aferir de plano, o aventado constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal